Tribunal: STF
Processo: ARE 1571763
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudionor Luiz do Nascimento interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 



    1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando o INPC como índice de correção monetária. É fundamental considerar que a execução deve se dar nos estritos termos do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. 



    2. Apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi extinta por sentença, portanto, não há direito à complementação, já que operada a preclusão. Ainda, há que se destacar a ocorrência tanto da preclusão consumativa, pela concordância com o cálculo, quanto da preclusão temporal.



    Busca, a partir do afastamento da Taxa Referencial em relação à correção monetária do débito conforme previsto na Lei n. 9.494/1997 – na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 –, o pagamento complementar da diferença calculada em execução de sentença condenatória contra a Fazenda Pública.



    Não admitido o recurso por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 34), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 37), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Observo que o Colegiado a quo não aquiesceu com a modificação do índice de correção monetária sob o fundamento de que, diante do conjunto probatório reunido no processo, esse debate encontra-se acobertado pela preclusão, conforme se depreende dos seguintes trechos do pronunciamento vergastado:



    No entanto, quando apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi extinta por sentença. Assim, não há direito à complementação, já que operada a preclusão. Ainda, há que se destacar a ocorrência tanto da preclusão consumativa, pela concordância com o cálculo, quanto da preclusão temporal. 



    Destaque-se que a hipótese não se amolda ao Tema 1170/STF, pois este diz respeito ao título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso do Tema 810 STF, o que não é o caso. 



    Em sendo assim, e pelas razões acima mencionadas, não há direito à complementação dos valores mediante aplicação do índice de correção monetária conforme o Tema 810. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e eventualmente superar a preclusão reconhecida, há a necessidade de reexaminar os fatos e as provas, providência vedada ante o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no RE 1.381.653 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no RE 1.423.508 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem contra o recorrente.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente